Tribunal: TJSP
Processo: 1015647-24.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Teto Salarial
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação – Servidor público estadual da reserva – Oficial da Polícia Militar e Professor – Cumulação legítima de cargo e função prevista na Constituição Federal – Preliminares: ilegitimidade passiva e prescrição – Não acolhimento – Mérito – Teto que deve levar em consideração o cargo e a função, isoladamente – Caso em que não deve ser considerada a

Ementa:
Apelação – Servidor público estadual da reserva – Oficial da Polícia Militar e Professor – Cumulação legítima de cargo e função prevista na Constituição Federal – Preliminares: ilegitimidade passiva e prescrição – Não acolhimento – Mérito – Teto que deve levar em consideração o cargo e a função, isoladamente – Caso em que não deve ser considerada a remuneração total para o teto constitucional – Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas no 377 e no 384 – Recurso Extraordinário no 612.975/MT que foi julgado ante da vigência da EC no 101/19 – Enriquecimento ilícito da Administração Pública vedado – Sentença mantida – Recurso improvido.